Tribunal: STF
Processo: Inq 1695
Classe: Inq
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-06-18
Data de publicação: 2009-06-18

Ementa:
EMENTA: INQUÉRITO PENAL ORIGINÁRIO. CRIMES DESCRITOS NO ART. 304, 
   C/C O ART. 71, E NO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL. DENÚNCIA. 
   RECEBIMENTO.
Deve a denúncia ser recebida, quanto ao crime 
   descrito no art. 304, c/c o art. 71 do Código Penal, porque 
   presentes dados concretos a evidenciar que a carteira de 
   identidade apontada como falsa, da qual o denunciado era portador,
   foi usada para fazer procuração e substabelecimento públicos, 
   bem como para alterar contrato social de pessoa jurídica.
A 
   existência de elementos de convicção a indicar que o denunciado 
   obteve um segundo CPF, mediante falsidade ideológica, consistente 
   em declarar nome diverso do verdadeiro, impõe o recebimento da 
   denúncia também em relação ao crime previsto no art. 299 do 
   Código Penal.
Recebimento integral da denúncia, porque 
   satisfeitos os requisitos do art. 41 do Código de Processo 
   Penal.